Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). AUSÊNCIA DE SUSCITAÇÃO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o princípio da dialeticidade, compete à parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando os motivos pelos quais esta deveria ser revista, sob pena de seu não conhecimento, pois este princípio exige que o recorrente aponte a ilegalidade da decisão que se pretende modificar ou anular, comprovando, de forma clara, em que consistiu o erro do julgador.
2. Incabível a análise pelo juízo ad quem de pedido de pesquisa de bens do devedor, via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), quando não foi suscitado e nem discutido no primeiro grau, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ante a caracterização da inovação recursal.
3. A jurisprudência atual admite a possibilidade de aplicação da denominada teoria da causa madura no julgamento do agravo de instrumento, a despeito de de sua previsão legal estar contida em capítulo destinado ao regramento do recurso de apelação (art. 1.013, §3o, do CPC), conforme se verifica em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.215.368-ES).
4. Tal entendimento busca prestigiar o princípio da duração razoável do processo, em razão da celeridade e economia processual salutar para o transcurso do iter processual, pois evita que o processo retorne à instância originária para a solução do caso.
5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é um sistema regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, criado para integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por juízes e por autoridades administrativas, no escopo de dar eficácia e efetividade as decisões e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis.
6. A CNIB não se destina a penhora de bens ou a pesquisa de patrimônio de devedores, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ.
7. Tal sistema é acessível de forma extrajudicial pelas partes, com o devido recolhimento dos emolumentos, bastando dirigir o exequente seu pleito a um cartório extrajudicial.
8. Para que o uso da CNIB, como mais uma ferramenta a dar efetividade à execução, ocorra de forma adequada, sua a utilização deve ser como medida residual, ante o insucesso das buscas tradicionais por meios de saldar a dívida, com demonstração de efetivamente se recorreu aos mecanismos adequados para busca de bens imóveis e esgotamentos as demais diligências possíveis, usualmente adotadas e menos gravosas para localização de bens do devedor executado.
9. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.